Tribunal: CARF
Processo: 15165.721609/2021-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721609/2021-43
ACÓRDÃO
3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2020, 2021
CESSÃO
DO
NOME
DA
PESSOA
JURÍDICA
COM
VISTAS
NO
ACOBERTAMENTO DOS REAIS INTERVENIENTES OU BENEFICIÁRIOS.
INAPLIBILIDADE.
Quando revertido a pena de perdimento por simulação ou ocultação,
inexiste qualquer infração de cessão de nome, eis, que noutro processo
principal concluiu pela inexistência de tal conduta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntários.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 9182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
2
RELATÓRIO

O presente caso trata-se de multa de 10% por ocultação do real importador, por
ser caso decorrente do PAF no 15165.721608/2021-07, assim relatando a DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2-9) lavrado para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 3.315.411,09, com a Descrição dos Fatos
conforme fls. 10 a 120, referente à multa equivalente 10% do Valor Aduaneiro das
mercadorias importadas, nos termos do Artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, por
cessão do nome da pessoa jurídica, com vistas no acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários, em desfavor da empresa ARES POLÍMEROS
COMERCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ no 27.493.556/0001-13, doravante
denominada ARES.
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007(...)Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu
nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa
de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Depreende-se dos autos que a interessada (ARES) importou mercadorias, por
meio das Declarações de Importação (DI) constantes da Tabela 1, a seguir, no
período analisado neste auto, isto é, de 19/11/2020 até 27/01/2021, cujo
verdadeiro adquirente, segundo a Autoridade Fiscal, seria a empresa a REMO
INDUSTRIA E DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ no 61.892.030/0001-44, doravante
denominada por REMO.
(...)
Informa a fiscalização que o presente auto se originou do procedimento fiscal FCF
RPF no 0917900-2020-00732-5, instaurado em 03/12/2020, mediante a lavratura
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, Retenção e Intimação Fiscal
Sefia/ALF/CTA no 704/2020, do qual a ARES tomou ciência eletrônica em
04/12/2020.
À época, verificou-se haver aparente incompatibilidade entre o capital social
declarado pela empresa no CNPJ e o volume financeiro das importações
realizadas, que constitui indício de ocultação do sujeito passivo, do real do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, tipificado no art. 23, inciso V do Decreto-Lei n° 1.455/76, e apenado
com o perdimento da(s)mercadoria(s) importada(s)1 .
Posteriormente, na Informação Fiscal Sefia/ALF/CTA no 97/2021, exarada em
18/02/2021, houve um maior aprofundamento do indício de ocultação informado
Fl. 9183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
3
nos Termos de Retenção de Mercadorias emitidos até aquela data, e a inclusão de
dois novos indícios, ao amparo do art. 8o da IN RFB no 1.986, de 2020.
(...)
Complementa, a Autoridade Lançadora, relatando que todas as mercadorias
retidas foram liberadas mediante a prestação de garantia por depósito
administrativo ou fiança bancária, na forma do art. 12 da IN RFB 1.986, de 20205 .
A multa equivalente a 100% do valor das mercadorias é objeto do processo no
15165721608/2021-07 (por não terem sido localizadas, ou consumidas ou
revendidas) encontra-se impugnada pelo interessado e em julgamento na 07a
Turma da DRJ03. Neste processo a empresa REMO INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLÁSTICOS LTDA está autuada como responsável solidária, pois figurou como
adquirente oculta das mercadorias importadas, segundo a fiscalização.
A fiscalização argumenta, em defesa de sua tese, que a ARES foi interposta entre a
importadora, a empresa PREXX COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, doravante
denominada apenas por PREXX, CNPJ no 18.398.145/0004-09 e a real adquirente a
empresa REMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA (doravante
denominada apenas por REMO).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Por se tratar de multa de 10% do Valor Aduaneiro, nos termos do Artigo 33 da Lei
no 11.488/2007, decorrente do processo principal de interposição, ele deve seguir o mesmo
resultado, assim foi proferido o voto no PAF no 15165.721608/2021-07:

A lide é trava sobre suposta ocultação do real adquirente nas
importações, aplicando-se a multa prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e no
12.350, de 2010
Pois bem! A fiscalização compreende que a operação de
importação tinha a PREXX como trading, sendo a ARES POLÍMEROS, operava
como importação por conta e ordem de terceiro e revendia suas mercadorias
para empresa REMO.
Fl. 9184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
4
A fiscalização aduz que a empresa REMO estaria sendo ocultada,
por entender que ela “financiava” as operações de importação, conforme
quadro abaixo:

e-fl. 38 e ss
Dos adiantamentos de clientes
56. A análise da escrituração contábil da ARES nos revela uma recorrente necessidade de
caixa para fazer jus às obrigações decorrentes das importações. O expediente utilizado
pela fiscalizada para lidar com a insuficiência de recursos é a utilização de capital de
terceiros, sendo os aportes contabilizados sob a rubrica ADIANTAMENTO DE CLIENTES.
Todos os recursos contabilizados desta forma têm por origem um único cliente, a REMO
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 61.892.030/0001-44), denominada
neste relatório apenas por REMO.

Contudo, aduz a ARES que obtinha desconto/bonificação dos
produtos, de tal forma, juntou em e-fl. 5.338 e seguintes – doc. 26 Relatórios
financeiros emitidos pela Prexx com previsão de desconto financeiro –
documentos que demonstram o alegado, vejamos em e-fl. 5.339:
Fl. 9185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
5
Tal negociação é referente a DI no 18/0188415-5, ao verificarmos
a NF-e declaração de importação em e-fl. 9.405, verifica-se que o valor é o cheio,
sem qualquer bonificação.
Compulsando os autos, chama atenção que a empresa ARES busca
documentalmente contrapor a fiscalização, pois, a fiscalização aduziu que das
vendas para empresa REMO não resultaria em lucro, por outra banda, a ARES
aduz que o lucro era advindo da chamada bonificação/desconto por conta de
PREXX, que era decorrente do ICMS.
Pois a PREXX emite NF-e com o ICMS “cheio”, no entanto, na etapa
seguinte, ela teria o retorno percentual do ICMS diante do benefício fiscal do
fechamento dos valores pela PREXX para que a ARES realizasse o pagamento, ela
estaria aplicando o desconto/bonificação decorrente do benefício fiscal do ICMS.
Contudo, verifica pelos documentos juntados ela contribuinte ARES
o feito foi convertido em diligência para:
No entanto, vejo que o processo não se encontra maduro para julgamento, e deve ser
convertido em diligência para que a contribuinte ARES seja intimada no prazo de 30
(trinta) dias para:
a) elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
b) número das declarações de importação, ainda, os números, data de emissão e valores
das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a tais DI ́s (vinculados);
c) ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados no item “a, (i)” desta
resolução;
d) ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido pela empresa PREXX
dos valores de descontos para cada NF-e;
e) que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses descontos;
f) após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo, verificando a
coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados, em caso de
divergência de valores ou ausência de documentos, deverá indicados;
Fl. 9186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
6
Seguindo a marcha processual normal, a fiscalização em e-fl.
12.629 e seguintes:

2.Realizada a intimação e a apresentação, pelo recorrente, do documentário destinado a
atender os quesitos “a” a “c” da Resolução, passa-se ao atendimento do quesito “d”:
elaboração de relatório fiscal conclusivo, verificando a coincidência dos valores
apontados com os documentos colacionados.
I. DA CONFERÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS NA PLANILHA E AQUELES
CONSTANTES DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
3.Realizado exame por amostragem na documentação apresentada, não foram
constatadas divergências entre os valores dos descontos da planilha elaborada pelo
recorrente e os informados nos relatórios financeiros das operações.

Devidamente intimada, a contribuinte concordou com as razões da
do relatório fiscal e pediu provimento.
Pois bem, verifica-se que a acusação fiscal orbita em relação a
capacidade financeira da empresa, verifica-se assim no relatório fiscal em e-fl. 37
e seguintes:
50. Para a análise, utilizaremos por referencial os valores em reais, pois os valores em
dólares estão sujeitos a variações cambiais, e o disponível da empresa, de acordo com a
contabilidade, está alocado em contas correntes e de investimentos em instituições
brasileiras, em moeda nacional.
51. Denota-se, da leitura da tabela, que os dispêndios por semestre extrapolam, em
muito, a capacidade financeira estimada. Para o primeiro semestre de 2018, o primeiro
após a estimativa realizada pela Receita Federal, a ARES realizou dispêndios que
montam a cerca de DEZENOVE VEZES a capacidade financeira estimada. Destaca-se que
estes dispêndios são subestimados, uma vez que não incluem despesas relevantes, como
a do ICMS.
(...)
55. Observa-se, portanto, flagrante incompatibilidade entre o capital social declarado e
os dispêndios realizados, situação esta que perdurou mesmo após a integralização de
capital ocorrida em julho de 2020. Assim, não sendo possível justificar o crescimento
acelerado dos gastos com importações por aportes de capital realizados pelos sócios, a
próxima alternativa plausível seria a utilização do capital de terceiros. Com este fito,
passaremos, a seguir, ao exame da escrituração contábil da fiscalizada.
De outra banda, aduz que houve adiantamento pelos clientes, no
entanto, colaciona uma extensa listagem em e-fls. 29/58, sem identificar a
Fl. 9187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
7
correlação do adiantamento com DI e/ou qual operação ou ainda, se era outros
pagamentos derivado de vendas passadas.
Retomando o ponto de que a empresa não teria lucro com suas
vendas, isso não restou comprovado no processo conforme apuração pela
fiscalização. Contudo, é importante ressaltar, que até o momento da lavratura
dos autos realmente a fiscalização não tinha condições de chegar a tal conclusão
por ausência de alguns documentos, para tanto, tenho me manifestado diversas
vezes em plenário desse CARF, que é com o auto de infração que se instituí a lide.
A imputação de ocultação mediante simulação ou interposição
fraudulenta
carece
de
substrato
probatório
suficiente,
apoiando-se
exclusivamente nos contratos comerciais colacionados pela autoridade fiscal.
Esta fragilidade probatória revela-se ainda mais evidente quando se constata a
existência de contradição interna entre os fundamentos da fiscalização e os da
decisão recorrida.
Com efeito, o relatório fiscal dedicou considerável extensão à
análise das operações específicas, identificando-as como indiciárias de
interposição fraudulenta e apontando-as como elementos demonstrativos de
simulação nas transações entre os envolvidos. Entretanto, ao fiscalização
assevera categoricamente que a simulação não residiria nos contratos em si, mas
sim nas operações subjacentes. Essa dissonância argumentativa compromete a
coerência da acusação fiscal e sinaliza a ausência de clareza quanto ao objeto da
imputação.
A argumentação da contribuinte articula-se sobre a premissa de
que o benefício fiscal de ICMS constituía elemento determinante da equação
econômica das operações questionadas. Segundo alega a contribuinte, a fruição
do incentivo fiscal propiciava margem de lucro substancialmente superior àquela
que seria obtida em condições tributárias ordinárias, justificando, por
conseguinte, a prática de preços de venda reduzidos.
A lógica empresarial subjacente residia no fato de que, conquanto
os valores unitários de venda fossem inferiores, o crédito oriundo do extorno do
benefício fiscal alcançava montantes expressivos, assegurando a rentabilidade
das transações. Em outras palavras, a lucratividade operacional não derivava
preponderantemente do spread entre custo de aquisição e preço de venda, mas
sim da apropriação do benefício fiscal, que compensava economicamente a
redução nos valores transacionados.
Relevante destacar que a própria fiscalização, ao analisar a
estrutura econômica das operações, reconheceu expressamente a existência de
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
8
lucratividade nas transações realizadas pela contribuinte, corroborando, ainda
que indiretamente, a racionalidade econômica da estratégia comercial adotada.
Trata-se, em essência, de operação absolutamente típica e lícita
no ambiente de mercado, perfeitamente inserida na normalidade das práticas
comerciais empresariais. A utilização estratégica de benefícios fiscais
legitimamente concedidos pelo ente federativo competente para formação de
política de preços constitui prerrogativa inerente à livre iniciativa e à autonomia
da vontade empresarial, princípios constitucionalmente assegurados e que
norteiam a atividade econômica privada.
Empresas situadas em regiões beneficiadas por políticas de
desenvolvimento regional, zonas de processamento de exportação ou outros
regimes especiais frequentemente utilizam tais vantagens competitivas para
posicionar-se estrategicamente no mercado, oferecendo preços mais atrativos
sem comprometer sua rentabilidade.
Não se vislumbra, nesta dinâmica operacional, qualquer
configuração de simulação ou dissimulação nos termos do art. 167 do Código
Civil. As operações foram realizadas exatamente conforme declarado, com todos
os elementos negociais perfeitamente transparentes e documentados. Os
contratos refletem fielmente a vontade das partes, os produtos foram
efetivamente comercializados nos termos pactuados, e os valores declarados
correspondem àqueles efetivamente praticados. Inexiste divergência entre a
realidade jurídica declarada e a realidade econômica subjacente, requisito
essencial para a caracterização da simulação.
Tampouco se identifica lesão ao erário público na estrutura
operacional adotada pela contribuinte. Os tributos devidos foram integralmente
recolhidos conforme a legislação aplicável, os benefícios fiscais foram fruídos
dentro dos estritos limites legais estabelecidos pela legislação concessiva, e todas
as obrigações acessórias foram devidamente cumpridas. A redução de preços de
venda, longe de configurar artifício para sonegação fiscal, representa
consequência lógica e esperada da fruição de incentivo fiscal legitimamente
concedido, cujo propósito precípuo é justamente estimular a atividade econômica
mediante a redução da carga tributária.
No caso vertente, todos os elementos da operação comercial
foram plenamente declarados e submetidos ao conhecimento das autoridades
fiscais competentes. O benefício fiscal foi regularmente concedido, sua fruição foi
devidamente escriturada, e os efeitos econômicos decorrentes — incluindo a
política de preços adotada — constituem consequências naturais e previsíveis da
sistemática tributária aplicável. Não houve ocultação, artifício ou manobra
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
9
destinada a iludir a fiscalização, mas tão somente o aproveitamento regular de
incentivo fiscal posto à disposição pelo próprio Estado com finalidade específica
de fomento à atividade econômica.
Ademais, cumpre ressaltar que a política fiscal de concessão de
benefícios tributários possui racionalidade própria e objetivos extrafiscais
claramente definidos, tais como o desenvolvimento regional, a geração de
empregos, o estímulo a determinados setores econômicos ou a atração de
investimentos. Ao fruir legitimamente desses incentivos e ajustar sua estratégia
comercial em conformidade, a contribuinte não apenas exerce direito que lhe é
assegurado, mas também cumpre a finalidade para a qual o benefício foi
instituído, qual seja, tornar-se mais competitiva e dinamizar a atividade
econômica.
A análise fiscal que desconsidera a legitimidade desta estrutura
operacional e busca requalificar operações regulares como simuladas ou
fraudulentas, sem apontar efetivo prejuízo ao erário ou demonstrar a ocorrência
de dissimulação, extrapola os limites da legalidade e desconfigura a natureza e a
finalidade dos incentivos fiscais validamente concedidos pelo ente tributante. Se
o Estado concede benefício fiscal e, simultaneamente, penaliza o contribuinte que
ajusta sua política comercial para dele se beneficiar, anula-se por completo o
propósito da norma concessiva e cria-se insegurança jurídica incompatível com o
Estado Democrático de Direito.
Portanto, a estratégia comercial adotada pela contribuinte não
apenas é lícita, como também representa exercício regular de direito, inserindo-
se perfeitamente na normalidade das operações de mercado e não configurando
qualquer hipótese de simulação, interposição fraudulenta ou dano ao erário
público.
Ainda, os contratos analisados espelham fielmente a intenção
negocial das partes e revelam correspondência com as operações efetivamente
concretizadas. Não houve, por parte da autoridade fiscal, a demonstração cabal
de que as razões empresariais externadas no conteúdo contratual são falsas ou
de que foram artificialmente construídas com o propósito de ocultar transações
destinadas a burlar a legislação aduaneira e tributária.
Nesse sentido, verifica-se que segundo a qual cada uma das
etapas da cadeia de importação e distribuição dos produtos foi realizada
exatamente conforme estabelecido nos contratos e informado à Autoridade
Fiscal, com cada partícipe arcando com os riscos empresariais inerentes à sua
respectiva atividade econômica. Tal constatação reforça a legitimidade e a
realidade econômica das operações contestadas.
Fl. 9190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
10
Acrescenta-se que a interpretação isolada e descontextualizada
das cláusulas contratuais pelo Fisco, desacompanhada do confronto probatório
com outros elementos documentais relevantes — tais como extratos bancários,
correspondências eletrônicas, controles internos de gestão e documentos
emanados do exportador — esvazia o conteúdo acusatório da imputação de
interposição fraudulenta. A análise probatória restrita aos instrumentos
contratuais, sem o necessário cotejo com o substrato operacional e financeiro
das transações, revela-se insuficiente para sustentar a gravosa acusação de
simulação.
Quanto às provas documental pela autoridade fiscal não possuem
o condão de demonstrar ilicitude nas transações. A comprovação de revenda
subsequente, por si só, não configura elemento probante de simulação ou
interposição fraudulenta, sendo necessária a demonstração de que tal revenda
decorreu de arranjo prévio destinado a ocultar o real adquirente das mercadorias
importadas.
A fiscalização aduaneira elencou diversos indícios da suposta
ocultação/interposição fraudulenta, todos extraídos exclusivamente da leitura e
interpretação das cláusulas contratuais. Todavia, tais indícios demandavam
aprofundamento investigativo e deveriam culminar com a efetiva demonstração,
amparada em robusto conjunto probatório, de que havia dissimulação das reais
intenções dos partícipes, de modo a evidenciar que os contratos seriam meros
documentos de realidade aparente, desprovidos de correspondência com a
efetiva vontade e execução negocial das partes.
A ausência desse aprofundamento probatório compromete
fatalmente a procedência da acusação fiscal, uma vez que a simulação, enquanto
vício social do negócio jurídico, exige prova inequívoca de divergência entre a
vontade declarada e a vontade real, não se presumindo nem se extraindo de
meras ilações baseadas em interpretações unilaterais de cláusulas contratuais
lícitas e usuais no comércio internacional.
Diante dos fatos narrados e concordância dos valores apontados
pela fiscalização, dou provimento aos recursos voluntários.

Diante do exposto acima, deve ser provido o recurso
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, conheço dos recursos voluntário, e no mérito, voto para
DAR PROVIMENTO.
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
11
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 9192
DF CARF MF
Original